Tribunal: TJMT
Processo: 0003406-39.2018.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003406-39.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DIVINO DOS SANTOS - CPF: 323.826.001-44 (VÍTIMA), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GEOVANE ALVES CORREA DA SILVA - CPF: 704.529.511-19 (VÍTIMA), CLEYDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 067.439.201-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CUSTODIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.474.981-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ARAUJO CONTI - CPF: 050.787.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KALYTTA LORRAYNE BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), CLINTON CABALHEIRO NETO - CPF: 701.144.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CONFIGURADO MAUS ANTECEDENTES – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, haja vista que a simples posse de munições, ainda que desacompanhada da arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, é suficiente para caracterizar a figura típica.

Por ser crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

Deve ser mantida a pena-base acima do mínimo quando devidamente motivada a elevação da reprimenda, com base nos maus antecedentes do acusado.

Para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, tornando inviável a substituição quando se trata de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alcione Vieira Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do processo n. 3406-39.2018.811.0059 (código 101625), que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Id. 24630974).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 24630995).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 36161984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Alcione Vieira Brito
como incurso nas sanções do

artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO 01:
Consta da exordial acusatória que, no dia 08 de novembro de 2017, por volta das 00h30min, na Fazenda Boa Sorte, localizada na região do Pé de Caju-PA Santo Antônio I, zona rural do município de Confresa/MT, os denunciados Alcione, Cleydson, João Vitor e Clinton, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, contando com a participação de Kalytta Lorrayne e Jhonatan Custodlo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, consistente na quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 01 (uma) camisa xadrez, 01 (um) veiculo pick up da marca “Fiat”, modelo “Strada Working", placa QBU-3326 e 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, modelo “Galaxy J7 Prime", pertencente a vítima José Divino dos Santos, a qual teve sua liberdade privada pelos acusados.

(...)

FATO 04:
Depreende-se, ainda, da acusação que, no dia 16 de janeiro de 2018, por volta das 13h50min, na residência situada na Rua João Oliveira, n° 12, bairro Joquey Club, município de Confresa/MT, o denunciado Alcione matinha, sob sua guarda, munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência, consistentes em 26 (vinte e seis) munições intactas, calibre 12, marca CBC; 21 (vinte e uma) munições intactas, calibre .38, SPL expansivas de pontas ocas e 09 (nove) munições intactas de calibre .38 SPL CBC.

(...)”
– Id. 24620959.

Diante de tais fatos, foram atribuídas ao apelante as condutas descritas no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V do Código Penal e no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 24629999), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente pelo crime de posse ilegal de munição de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa postula inicialmente a
absolvição
do acusado, alegando a atipicidade da conduta, uma vez que foram apreendidas munições sem arma de fogo, de modo que não possuem potencial lesivo e nem apresentam risco.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, importante trazer o disposto no artigo 12 da Lei 10.826/03:
“
Possuir
ou
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou
munição
, de
uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”.

Denota-se que se trata de crime de ação múltipla, ou o chamado tipo misto alternativo, e, em razão disso, basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no aludido artigo para a caracterização do delito, em consonância com o princípio da alternatividade.

Desse modo, não merece amparo a alegação da defesa de que a conduta do apelante é atípica e carece de potencialidade lesiva, pois, conforme acima transcrito, a simples conduta de
possuir
e/ou
manter sob sua guarda

munição
,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se amolda perfeitamente à figura típica em comento.

Ressalta-se que foi constatado no laudo pericial realizado que
todas
as munições apreendidas (total de
56 munições
) são capazes de produzir disparos (Id. 24629959).

Sendo assim, constata-se que as munições encontradas com o recorrente eram perfeitamente capazes de produzir lesão de natureza grave ou gravíssima, logo, havia potencialidade para lesionar ou colocar em risco o bem jurídico penalmente tutelado.

Impende consignar que o crime em exame é de
perigo abstrato
, para tanto não é necessário que ocorra a concretude da ofensa ao bem jurídico tutelado para a sua configuração.

Destaco que a legislação em comento visa salvaguardar a segurança pública e a paz social, que são colocadas em risco com a posse ilegal de arma de fogo, de acessório
ou de munição
.

Sobre o tema, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) A consumação do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/03), por ser de perigo abstrato - ou de mera conduta -, independe da produção de resultado naturalístico pela conduta do agente. Logo, basta que ocorra o comportamento previsto no núcleo do tipo penal para que o fato seja considerado típico, antijurídico e culpável, pouco importando o resultado concreto da ação, em consonância com o entendimento do STJ: “ (...) Firme nesta Corte o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo”. (AgRg no AREsp 1513023/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.”
(TJMT, N.U 0000261-51.2017.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 4.3.2020, publicado no DJe 24.3.2020).

Logo, uma vez comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, bem como a eficiência das munições apreendidas, imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Subsidiariamente, a defesa postula pela fixação da
pena-base no mínimo
e pela
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contudo, com a análise da sentença, observo que não merece acolhimento as pretensões defensivas.

Oportuno trazer o seguinte trecho sobre a dosagem da pena do recorrente,
in verbis
:

“(...) Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal a espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os
antecedentes, tem-se que o sentenciado possui duas condenações transitadas em julgado: Código 19508 (Comarca Ribeirão Cascalheira/MT - transito em julgado em 09.04.2011) e Código 94122 (Comarca de Agua Boa/MT —transito em julgado em 27.07.2016). Ressalta-se que uma condenação será utilizada nesta fase (Comarca de Ribeirão Cascalheira - trânsito em julgado em 09.04.2011) e outra na segunda fase do processo dosimétrico, o que afasta a ocorrência de bis in idem.
A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira,
considerando a presença de uma circunstância desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, próximo ao mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se a presença da agravante de reincidência, porquanto o acusado detém condenação com transito em julgado na data de 27.07.2016, originaria do processo 94122 da Comarca de Agua Boa/MT. Destarte, fixo a pena intermediaria em 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, próximo ao mínimo legal.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixa-se, definitivamente, a reprimenda em 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O regime prisional inicial deve ser o semiaberto, nos termos da sumula 269 do STJ.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.
(...)”
– p. 281, destaquei.

Consoante se nota, a sanção basilar foi fixada acima do mínimo legal previsto em razão dos maus antecedentes do acusado.

Nesse ponto, o magistrado singular justificou que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado e, por essa razão, considerou uma delas na primeira fase, como antecedentes criminais negativo, e a outra na segunda fase dosimétrica, para fins de reincidência.

Diante da motivação idônea apresentada, não vejo como acolher a pretensão defensiva de fixar a pena-base no mínimo.

Ademais, descabe cogitar em substituição da pena, haja vista que se trata de réu reincidente, o que, por si só, afasta essa possibilidade, por não preencher os requisitos cumulativos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Assim, verifico que a sanção do apelante foi estipulada adequadamente, motivo pelo qual mantenho a condenação nos termos em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020